Tribunal: TJDFT
Processo: 0023643-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA. NÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela parte ora apelante, em virtude da ausência de garantia da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de recebimento da inicial e processamento dos Embargos à Execução Fiscal independente de apresentação de garantia, e, (ii) alterar a fixação dos honorários estabelecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 estabelece que os Embargos à Execução Fiscal sejam apresentados acompanhados da garantia da execução, a qual se constitui como condição de procedibilidade aos embargos.
4. A exceção à regra somente se aplica caso haja comprovação inequívoca de que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.
5. No caso dos autos, a parte apelante não realizou o pagamento da garantia da execução, nem demonstrou sua hipossuficiência, estando correta a sentença que indeferiu a inicial, ainda que a matéria discutida nos autos fosse de ordem pública.
6. Quer seja pelo princípio da sucumbência, quer seja pelo princípio da causalidade, cabe à parte ora apelante o pagamento dos honorários advocatícios, tal qual fixado na sentença e no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.164.962/SP de relatoria do Ministro Herman Benjamin na Segunda Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.571.740/RS de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha da Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.693.702/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi do Terceira Turma do STJ, Acórdão 1978055 de relatoria do Des. João Egmont na 2a TURMA CÍVEL do TJDFT, Acórdão 1742306 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão no 2009113 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2014593 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1749417de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT.